Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600035-61.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
06/09/2024
Número: 0600035-61.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Resposta nº 0600035-
61.2024.6.16.0018, que julgou procedente o pedido inicial, e confirmou a medida liminar e
reconheceu em favor da representante o direito de resposta contra o representado, a ser exercido
mediante publicação de resposta nos perfis do representado no Facebook e no Instagram pelo
prazo mínimo de 16 dias, em caráter público, sem a restrição de visualização apenas para amigos
ou usuários determinados. Ficam advertidas as partes de que a recusa ou descumprimento dos
termos desta sentença ou abuso no texto de direito de resposta, que não deverá conter imagem ou
vídeo, devendo ser objetivo e restrito à questão em discussão, poderá ensejar multa processual
diária. (Direito de Resposta ajuizada por Alcione Lemos, Prefeita de Jaguariaíva/PR, com fulcro no
art. 58 da Lei 9.504/1977, em face de José Slobodá, Juca, pré-candidato ao cargo de Prefeito, teria
publicado em tais redes informações inverídicas sobre o contrato municipal de locação de
containers, concorrência 15/2022. Afirmou nas postagens que seriam gastos mais de R$
4.300.000,00 por ano com esses contratos, quando, na verdade, o valor é de R$ 2.965.103,75, o que
resultaria numa diferença de R$ 1.334.896,25. Esse
acréscimo de valores milionários implicaria falseamento da verdade que induziria o eleitorado a
erro. Ainda, o representado teria afirmado que a prefeitura estaria pagando um valor mensal de
aluguel, por lixeira, maior do que o custo para comprar a lixeira. O custo mensal da locação,
segundo a representante, é de R$ 378,38, ao passo que uma lixeira, segundo o representado,
custaria cerca de R$ 2.500,00. O representado, por já ter exercido o cargo de prefeito, teria
conhecimento a respeito dos valores da contratação, pois se encontram no portal da transparência.
Assim, as informações seriam inverídicas e justificariam a concessão do direito de resposta, com
base no art. 58 da Lei 9504/97. Ref: Cumprimento Provisório de Sentença sob nº 0600094-
49.2024.6.16.0018; JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 09/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE SLOBODA (RECORRENTE)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (RECORRIDA)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43958796
02/09/2024
08:13
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.835

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600035-61.2024.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
RECORRIDA: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DIREITO DE RESPOSTA.
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS SOBRE A
GESTÃO MUNICIPAL DE CANDIDATA À REELEIÇÃO AO CARGO
DE PREFEITA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Sloboda em face
de sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva,
que julgou procedente o pedido de direito resposta em favor de Alcione
Lemos, a ser exercido mediante publicação nos perfis do recorrente no
Facebook e no Instagram pelo prazo mínimo de 16 dias, em caráter
público, sem .restrição de visualização.

1.2 Jose Sloboda, pré-candidato a prefeito de Jaguariaíva, publicou
informações sobre a contratação municipal, concorrência nº
15/2022, em seu perfil do Facebook e do Instagram, afirmando que
tem muitas coisas que não concordo e que estão acontecendo em
nossa cidade. Uma delas são os contratos do lixo que atualmente são
realizados. Hoje, os gastos são mais de R$ 4.300.000,00 por ano com
Num. 43958796 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208130379100000042912213
Número do documento: 24090208130379100000042912213
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:11:41

esses contratos, enquanto os caminhões de coleta de lixo da prefeitura
estão parados, sem utilização. [...] hoje a Prefeitura está pagando um
valor maior por uma lixeira dessa, mensal, do que o custo da lixeira. A
lixeira hoje não custa mais de que R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) para comprar, e a Prefeitura paga mais que isso em aluguel por
mês.

1.3 O recorrente o equivoco e aduziu que a exclusão do material
impugnado é medida suficiente e proporcional ao caso, descabendo o
direito de resposta à recorrida.

1.4 A recorrida, por sua vez, sustentou que o conteúdo inverídico
justifica a concessão do direito de resposta.

1.5 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, mantendo o direito de resposta à recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da publicação de informações inverídicas na internet
em desfavor de candidata.

2.2 Possibilidade de concessão do direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O direito de resposta é assegurado pelo art. 5º, inciso V, da
Constituição Federal, sendo regulamentado no âmbito eleitoral pelo
art. 58 da Lei nº 9.504/97, que prevê a reparação em casos de ofensa
à honra ou divulgação de informações sabidamente inverídicas.

3.2 O recorrente publicou, em seu perfil do Facebook e do Instagram,
informações inverídicas sobre a gestão municipal exercida pela então
candidata à reeleição, ora recorrida.

3.3 Embora o recorrente tenha removido o conteúdo impugnado, o
direito de resposta é cabível, uma vez que a recorrida foi escolhida
como candidata à reeleição ao cargo de prefeita de Jaguariaíva em
convenção partidária e o conteúdo veiculado é manifestamente
inverídico.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que julgou procedente o pedido de
direito de resposta, a ser exercido mediante publicação nos perfis do recorrente no Facebook e
no Instagram pelo prazo mínimo de 16 dias, em caráter público, sem a restrição de visualização
Num. 43958796 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208130379100000042912213
Número do documento: 24090208130379100000042912213
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:11:41

apenas para amigos ou usuários determinados.

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal: art. 5º, inciso V

Lei nº 9.504/97: art. 58

Jurisprudência relevante citada

TSE. REspe nº 0601623-57.2020.6.00.0000

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por José Sloboda em face da
sentença proferida pelo Juízo da 018ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que julgou
procedente o pedido de direito resposta em favor de Alcione Lemos, a ser exercido
mediante publicação nos perfis do recorrente no Facebook e no Instagram pelo prazo
mínimo de 16 dias, em caráter público, sem a restrição de visualização apenas para
amigos ou usuários determinados.

Em suas razões recursais (ID 43930737), o recorrente sustentou, em síntese,
que: a) a postagem impugnada aborda o tema das despesas da administração pública
municipal com o lixo, desde a armazenagem e coleta, até o seu encaminhamento ao
destino final; b) os contratos firmados com as empresas INOVA e MTX, responsáveis
pelo ciclo total do lixo no município de Jaguariaíva, totalizam o valor de R$ 3.960.319,32,
no período de 12 meses, não havendo, portanto, tanta discrepância do montante
informado na postagem impugnada, e c) houve erro no valor divulgado sobre a locação
de containers pela prefeitura municipal de Jaguariaíva. Ao final, pugnou pelo provimento
Num. 43958796 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208130379100000042912213
Número do documento: 24090208130379100000042912213
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:11:41

do recurso, eis que a exclusão do material impugnado é medida adequada e proporcional
ao caso, descabendo o direito de resposta à recorrida.

Em sede de contrarrazões (ID 43930745), a recorrida requereu o
desprovimento do recurso, eis que o conteúdo publicado não corresponde com a
realidade dos fatos, o que por si já é elemento suficiente para a concessão do direito de
resposta.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso interposto, para o fim de manter o reconhecimento do direito de resposta da
recorrida, em razão de que houve a divulgação de informação falsa em desfavor da
candidata Alcione Lemos na internet (ID 43941841).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

A controvérsia cinge-se na verificação do direito de resposta de Alcione
Lemos, candidata ao cargo de prefeita do Município de Jaguariaíva, em razão da
divulgação de informações inverídicas em seu desfavor, por Jose Sloboda no seu perfil do
Facebook e do Instagram.

Primeiramente, cumpre registrar que o artigo 5º, inciso V, da Constituição
Federal assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por
dano material, moral ou à imagem.

Na seara eleitoral, o artigo 58 da Lei nº 9.504/97 regulamenta a matéria,
dispondo que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de
resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por
conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

§ 1º O ofendido, ou seu representante legal, poderá pedir o exercício do direito de
resposta à Justiça Eleitoral nos seguintes prazos, contados a partir da veiculação da
ofensa:

I - vinte e quatro horas, quando se tratar do horário eleitoral gratuito;

II - quarenta e oito horas, quando se tratar da programação normal das emissoras de
rádio e televisão;

Num. 43958796 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208130379100000042912213
Número do documento: 24090208130379100000042912213
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:11:41

III - setenta e duas horas, quando se tratar de órgão da imprensa escrita.

IV - a qualquer tempo, quando se tratar de conteúdo que esteja sendo divulgado na
internet, ou em 72 (setenta e duas) horas, após a sua retirada.

Como se vê, o exercício do direito de resposta deve ser concedido pela
Justiça Eleitoral nos casos de ofensa à honra ou à imagem de candidatos, partidos ou
coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente inverídicos tanto na
programação normal das emissoras de rádio e televisão, quanto no horário eleitoral
gratuito, nos órgãos de imprensa escrita e na internet.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que Jose Sloboda, pré-candidato a prefeito
de Jaguariaíva, publicou informações sobre a contratação municipal - Concorrência nº
15/2022[1] em seu perfil do FACEBOOK e do INSTAGRAM, afirmando que tem muitas
coisas que não concordo e que estão acontecendo em nossa cidade. Uma delas são os
contratos do lixo que atualmente são realizados. Hoje, os gastos são mais de R$
4.300.000,00 por ano com esses contratos, enquanto os caminhões de coleta de lixo da
prefeitura estão parados, sem utilização. [...] hoje a Prefeitura está pagando um valor
maior por uma lixeira dessa, mensal, do que o custo da lixeira. A lixeira hoje não custa
mais de que R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para comprar, e a Prefeitura paga
mais que isso em aluguel por mês.

Do exame do termo de homologação e adjudicação da concorrência nº
15/2022 (ID 43930703), denota-se que, ao contrário do divulgado pelo recorrente, o valor
total anual do contrato era de R$ 2.832.540,84, valor esse que, em razão do primeiro
termo aditivo foi aumentado para R$ 2.965.103,75 (ID 43930700).

Assim, a afirmação feita pelo recorrente de que hoje, os gastos são mais de
R$ 4.300.000,00 por ano com esses contratos, pode ser qualificada como sabidamente
inverídica.

Do mesmo modo, a afirmação de que hoje a Prefeitura está pagando um
valor maior por uma lixeira dessa, mensal, do que o custo da lixeira. A lixeira hoje não
custa mais de que R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para comprar, e a Prefeitura
paga mais que isso em aluguel por mês, não é verdadeira, pois a locação dos contêineres
pela prefeitura de Jaguariaíva tinha um custo mensal de R$ 10.844,17 e anual de R$
130.130,04, reajustados para R$ 11.351,40 mensais após o primeiro termo aditivo e,
considerando que são 30 conteineres, o valor mensal de cada é de R$ 378,38 (ID
43930700).

Ainda que o recorrente tenha alegado que o material impugnado já foi retirado
do seu perfil do Facebook e do Instagram, deve ser concedido o direito de resposta à
recorrida, eis que restou demonstrado que Alcione Lemos foi escolhida como candidata
ao cargo de prefeita de Jaguariaíva em convenção partidária, bem como que o conteúdo
veiculado é manifestamente inverídico.

Desse modo, restando comprovada a publicação de fatos inverídicos na
internet sobre a gestão municipal da candidata à reeleição ao cargo de prefeita de
Num. 43958796 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208130379100000042912213
Número do documento: 24090208130379100000042912213
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:11:41

Jaguariaíva, deve ser desprovido o recurso interposto e mantida a sentença proferida pelo
juízo da 018ª ZE que reconheceu o direito de resposta em favor de Alcione Lemos, para
que o eleitorado seja esclarecido a respeito da realidade dos valores envolvidos nos
contratos em questão.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por José Sloboda, para manter a sentença que julgou procedente o
pedido de direito de resposta em favor de Alcione Lemos, a ser exercido mediante
publicação nos perfis do recorrente no Facebook e no Instagram pelo prazo mínimo de 16
dias, em caráter público, sem a restrição de visualização apenas para amigos ou usuários
determinados.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600035-61.2024.6.16.0018 -
Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: JOSE SLOBODA - Advogados do RECORRENTE: HOMERO SAMPAIO
BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880, ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977 - RECORRIDA:
ALCIONE LEMOS - Advogados do(a) RECORRIDA: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA -
PR114565, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

[1] Objeto da licitação: Prestação de serviços de limpeza/coleta/transporte de resíduos
domiciliares/transbordo e transporte de resíduos sólidos domiciliares até destinação final e
locação de containers no Município de Jaguariaíva.
Num. 43958796 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208130379100000042912213
Número do documento: 24090208130379100000042912213
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:11:41

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: a desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e
os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 30.08.2024

Num. 43958796 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 02/09/2024 08:13:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090208130379100000042912213
Número do documento: 24090208130379100000042912213
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 06/09/2024 11:11:41